Tribunal: TCU
Processo: 018.666/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2760/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Digi Soluções de Comunicação Ltda. contra o Acórdão 2237/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante; Considerando inexistir para o representante prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições, a não ser que admitido como interessado, o que não ocorreu; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 63) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.666/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.813/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Digi Soluções de Comunicação Ltda (06.126.611/0001-67). 1.3. Interessado: Base Soluções de Integração Em Tecnologia e Informática Ltda (07.888.051/0001-40). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando 3corp Technology S/A Infraestrutura de Telecom. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.